Tribunal: TJSP
Processo: 1008861-81.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano De Saúde. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando boa-fé ao aderir a plano de saúde oferecido pela ré, acrescentando que após fora concedido aos antigos beneficiários e funcionários da municipalidade plano mais barato, por força de ação civil pública. Acrescentou que houve manipulação de datas entre a concessão da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano De Saúde. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando boa-fé ao aderir a plano de saúde oferecido pela ré, acrescentando que após fora concedido aos antigos beneficiários e funcionários da municipalidade plano mais barato, por força de ação civil pública. Acrescentou que houve manipulação de datas entre a concessão da liminar e o novo contrato. Impossibilidade. Aderência a novo plano de saúde, mesmo ciente de liminar protetiva aos funcionários beneficiários do antigo plano. Sentença mantida. Aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.